Tribunal: TJMT
Processo: 1003877-29.2025.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003877-29.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[43.334.629 TAINAN BARBOSA NOGUEIRA - CNPJ: 43.334.629/0001-80 (RECORRENTE), CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (ADVOGADO), FULVIO MICHAEL DE MEDEIROS - CPF: 958.564.399-53 (RECORRIDO), LORENZO RODRIGUES DE MENDONCA MEDEIROS - CPF: 043.280.029-88 (ADVOGADO), BRENO COLETO HAIN - CPF: 443.493.088-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍCIO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS
MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação indenizatória, reconhecendo falha na prestação de serviço de manutenção em motor de trator de esteira, a qual teria resultado na não substituição de peça essencial, conforme atestado em laudo técnico particular elaborado pelo recorrido. A sentença condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além de determinar a emissão de nota fiscal, em virtude dos prejuízos advindos da paralisação do equipamento de trabalho.

II. Questão em discussão

Analisa-se a ocorrência de preclusão do direito de requerer prova pericial técnica, considerando a ausência de pedido formulado em momento processual oportuno e a fragilidade da impugnação apresentada em contestação face ao laudo particular juntado.

Examina-se a tese de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da oitiva de testemunhas.

Avalia-se a relevância do arquivamento de processo administrativo no PROCON para o deslinde da controvérsia em sede judicial.

Debate-se a configuração de danos materiais e morais, com foco especial na reparação de prejuízos causados pela paralisação de equipamento de trabalho.

III. Razões de decidir

A Lei nº 9.099/95, que rege os Juizados Especiais, privilegia a celeridade, a informalidade e a economia processual, permitindo a ampla valoração da prova documental e conferindo ao magistrado a liberdade de formação de seu convencimento, desde que motivado.

A preclusão do direito à produção de prova pericial técnica se opera quando a parte, devidamente intimada a especificar as provas que pretendia produzir, não formula o pedido em momento adequado e não apresenta contraprova técnica
robusta na contestação para desconstituir o laudo particular apresentado pela parte contrária, limitando-se a impugnações genéricas.

O arquivamento de procedimento administrativo no âmbito do PROCON, órgão com competência para tutelar
os
interesses dos consumidores na esfera administrativa e sancionadora, não vincula o Poder Judiciário, que possui autonomia para apreciar os fatos e o direito de forma independente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e com base nas provas produzidas em juízo.

A conduta negligente do fornecedor na prestação de serviço de manutenção de equipamento de trabalho essencial, que resulta em sua paralisação por tempo prolongado, transcende o mero dissabor e configura dano moral indenizável, haja vista os prejuízos à atividade econômica e o desgaste emocional decorrentes da inobservância do dever de diligência e da frustração da legí
tima expectativa do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso inominado desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A preclusão do direito à produção de prova pericial técnica ocorre quando a parte, devidamente intimada, não a requer no momento processual adequado e sua contestação não apresenta contraprova técnica hábil a desconstituir laudo particular juntado pela parte contrária, especialmente em sede de Juizados Especiais Cíveis, onde imperam os princípios da informalidade, celeridade e livre convencimento motivado.
2
. O arquivamento de procedimento administrativo junto ao PROCON, por não vincular o Poder Judiciário, não tem o condão de afastar a análise e a condenação por danos em demanda judicial. 3. A paralisação de equipamento de trabalho essencial para a atividade profissional ou empresarial, decorrente de falha na prestação de serviço de manutenção, configura dano moral indenizável, extrapolando o mero dissabor e gerando transtornos significativos à vítima."

Dispositivos relevantes citados: Art. 26, § 2º, I, § 3º, Art. 27, Art. 14, Art. 6º, VIII, Art. 20, II do Código de Defesa do Consumidor; Art. 475, Art. 389, Art. 406 do Código Civil; Art. 2º, Art. 32, Art. 38, Art. 40, Art. 42, Art. 54 e Art. 55 da Lei nº 9.099/95; Art. 487, I do Código de Processo Civil; Art. 1º da Lei nº 8.846/94; Art. 8º da Lei Complementar Estadual nº 270/2007.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por TAINAN BARBOSA NOGUEIRA – MEI, nome fantasia MECÂNICA TAINAN, contra a sentença proferida pelo Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop – MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral em demanda indenizatória ajuizada por FULVIO MICHAEL DE MEDEIROS.

Na origem, o recorrido FULVIO MICHAEL DE MEDEIROS narrou ter contratado os serviços da recorrente TAINAN BARBOSA NOGUEIRA – MEI, em outubro de 2023, para a manutenção de um motor de trator de esteira,
da
marca
Komatsu
, modelo D50P-15C. Para a execução do serviço, o recorrido adquiriu e forneceu peças novas, no valor total de R$ 12.200,47, além de
ter pagado
R$ 4.000,00 pela mão de obra e R$ 4.750,00 pela retífica do motor. Contudo, alegou que o motor apresentou defeito e vazamento de óleo já em novembro de 2023, após a conclusão do serviço, e que, embora a recorrente tenha comparecido ao local, não solucionou o problema, afirmando não ser sua responsabilidade. Diante da persistência do vício, o autor recorrido viu-se obrigado a contratar outro prestador de serviços para o reparo, sendo então constatado, por meio de laudo técnico particular, que a peça denominada "Bomba de Óleo Dupla (n.º 53330)" não havia sido substituída pela recorrente, o que gerou a necessidade de um novo reparo e a aquisição de novas peças no valor de R$ 10.306,10, somados a R$ 5.500,00 por novos serviços. Em razão desses fatos, postulou a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 36.756,57 a título de danos materiais, R$ 5.000,00 por danos morais, e a emissão da nota fiscal do serviço.

A recorrente, por sua vez, apresentou contestação, sustentando que todos os serviços foram devidamente realizados e as peças trocadas. Impugnou o valor probatório do laudo particular, argumentando que o processo administrativo no PROCON havia sido arquivado e que o prazo decadencial de 90 dias já teria expirado, pugnando pela improcedência dos pedidos. Juntou fotografias que, em sua visão, demonstrariam o motor em processo de manutenção e a colocação das peças novas.

A sentença de primeiro grau, objeto do presente recurso, rejeitou a preliminar de decadência, aplicando as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente em relação ao vício oculto e à interrupção do prazo. No mérito, reconheceu a relação consumerista e a responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviços, invertendo o ônus da prova em favor do consumidor. Entendeu que o laudo técnico particular,
elaborado pela empresa DM Máquinas Agrícolas
, atestou categoricamente a falha na prestação do serviço pela não substituição da peça "Bomba de Óleo Dupla (n.º 53330)", sendo tal documento plenamente admitido como prova documental, em
observância aos princípios da informalidade e do livre convencimento motivado da Lei nº 9.099/95. Considerou que as fotografias anexadas pela recorrente eram insuficientes para desconstituir a conclusão do laudo particular. Assim, configurada a falha no serviço, condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.950,47, correspondente à devolução da mão de obra, retífica e peças cujo aproveitamento restou prejudicado, mas excluiu os custos do novo reparo para evitar enriquecimento sem causa. Condenou, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, entendendo que a conduta da requerida e a paralisação de máquina essencial à atividade rural ultrapassaram o mero dissabor. Por fim, determinou a emissão da nota fiscal referente aos serviços prestados.

Inconformada, a ré interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando a tese de que realizou integralmente o serviço, com a devida troca das peças. Insiste na invalidade do laudo particular, argumentando que foi produzido meses depois da prestação dos serviços por uma empresa privada sem habilitação para perícia oficial, levantando dúvidas sobre sua idoneidade e imparcialidade. Alega cerceamento de defesa pela não oitiva de suas testemunhas, que teriam trabalhado na montagem das peças, e pelo indeferimento do depoimento pessoal das partes. Aduz, ainda, que o arquivamento do procedimento no PROCON corroboraria a ausência de provas cabais para sua condenação. Argumenta que não há comprovação da má-fé do recorrido e que os danos morais não se configuraram, tratando-se de mero dissabor. Requer, ao final, a reforma da sentença para que ocorra a instrução processual, com a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal, ou a improcedência dos pedidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Inicialmente, registro que o recurso inominado foi interposto tempestivamente, por parte legítima e devidamente representada, conforme se observa dos documentos acostados. Verifica-se, ainda, o regular recolhimento do preparo recursal, atendendo-se, assim, a todos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Conheço, portanto, do recurso.

II. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa e da Preclusão do Direito à Prova Pericial

A tese central da recorrente, no que concerne à instrução processual, repousa na alegação de cerceamento de defesa, argumentando que a sentença foi proferida de
forma antecipada, impedindo a produção de prova pericial e a oitiva de testemunhas, o que, em sua visão, prejudicou o alcance da verdade real. Contudo, essa argumentação não encontra respaldo nos autos e colide com os princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis.

Em primeiro lugar, é imperioso rememorar que os Juizados Especiais Cíveis são regidos pelos princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual, conforme expressamente preconiza o artigo 2º da Lei nº 9.099/95. Esses princípios visam a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional de maneira mais ágil e desburocratizada. Dentro desse microssistema processual, a valoração da prova é realizada sob a ótica do livre convencimento motivado do juiz, que, como destinatário das provas, tem a prerrogativa de aferir a necessidade e pertinência de cada meio probatório para a formação de sua convicção. A Lei nº 9.099/95, em seu artigo 32, é clara ao permitir que todas as provas moralmente legítimas sejam admitidas, ainda que não previstas em lei.

No caso em análise, o recorrido apresentou um laudo técnico
particular

elaborado
pela empresa DM Máquinas Agrícolas, o qual atestou de forma categórica a não substituição da peça "Bomba de Óleo Dupla (n.º 53330)" pela recorrente, peça essa adquirida e fornecida pelo próprio consumidor para o reparo do motor do trator. Esse laudo, embora particular, constitui prova documental válida e apta a subsidiar a formação do convencimento do magistrado de primeiro grau.

Por outro lado, a
recorrente, em sua contestação, limitou-se a impugnar genericamente o laudo, questionando sua idoneidade e o fato de ter sido realizado "meses depois da prestação dos serviços", sem, contudo, apresentar qualquer contraprova técnica substancial que pudesse infirmar as conclusões ali dispostas. Mais relevante ainda, não houve, por parte da recorrente, a formulação de pedido expresso de produção de prova pericial técnica no momento oportuno do processo, ou seja, na sua peça contestatória, onde deveria ter suscitado todas as suas defesas e apresentado ou protestado pela produção das provas que entendia necessárias para desconstituir o direito alegado pelo autor. A inércia em requerer a perícia em tempo hábil configura a preclusão do direito à produção dessa prova, não sendo razoável que, apenas em sede recursal, venha
a
parte a requerer a instrução processual para a produção de uma prova que não foi postulada quando devida.

As fotografias apresentadas pela recorrente em sua contestação, as quais supostamente comprovariam a realização do serviço e a troca das peças, foram corretamente avaliadas pela sentença como insuficientes para desconstituir o laudo
técnico do recorrido. Tais imagens demonstram o motor desmontado e em processo de manutenção, mas não fornecem prova inequívoca e específica de que a peça essencial "Bomba de Óleo Dupla (n.º 53330)" foi efetivamente substituída, permanecendo a falha na comprovação do cumprimento integral da obrigação contratual.

Quanto ao indeferimento da oitiva de testemunhas da recorrente, a sentença de primeiro grau fundamentou que seria "evidente a sua parcialidade e subordinação" (ID 343987445, Pág. 4). A decisão do juízo singular em relação à prova testemunhal é um ato de gestão processual que se alinha ao livre convencimento motivado, especialmente quando há indicativos de que os depoimentos poderiam ser comprometidos pela relação de subordinação empregatícia. O magistrado, ao ponderar sobre a validade e a relevância das provas, pode indeferir
aquelas que considerar
protelatórias ou desnecessárias para o deslinde da controvérsia, sem que isso configure cerceamento de defesa, desde que existam outros elementos probatórios suficientes para formar sua convicção. No presente caso, a prova documental e a fragilidade da defesa técnica da recorrente já eram suficientes para o julgamento da lide.

Dessa forma, entendo que não houve qualquer cerceamento de defesa, mas sim o regular exercício do poder instrutório do magistrado, que, diante do conjunto probatório existente e da ausência de pleito oportuno por perícia técnica, considerou o feito apto para julgamento, prestigiando os princípios da Lei nº 9.099/95. A alegação de que a sentença prolatada de forma antecipada prejudicou a recorrente não se sustenta, pois a própria recorrente deixou de produzir a prova que agora, tardiamente, almeja.

III. Da Autonomia da Esfera Judicial em Relação ao Procedimento Administrativo do PROCON

A recorrente também invoca o arquivamento do procedimento administrativo instaurado no PROCON – SINOP como elemento a corroborar a ausência de sua responsabilidade, sustentando que "até me
smo o Órgão competente para lití
gio em prestação de serviços vislumbrou que não tem como dar parecer pelo fato de não ter ocorrido uma Perícia Técnica com perito Idôneo". Todavia, essa argumentação é desprovida de fundamento jurídico apto a modificar a decisão judicial.

É fundamental esclarecer que as esferas administrativa e judicial possuem autonomia e independência. O PROCON atua na proteção e defesa dos consumidores no âmbito administrativo, com funções fiscalizadoras e sancionatórias, buscando a conciliação e a aplicação de penalidades administrativas por infrações às normas consumeristas. A decisão de arquivamento de um processo administrativo por parte do
PROCON significa apenas que, naquele âmbito específico, não se encontrou elementos suficientes, ou a matéria não foi considerada apta para uma resolução administrativa, ou ainda, para a aplicação de uma sanção.

Contudo, a conclusão administrativa não vincula o Poder Judiciário. Este último detém a competência constitucional para apreciar, em definitivo, as lesões ou ameaças a direito, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Em juízo, a análise da controvérsia é realizada sob o crivo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com a produção de provas conforme as regras processuais e a aplicação do direito material, independentemente das conclusões administrativas.

Nesse diapasão, a decisão do PROCON de arquivar o feito sem aplicação de sanção à recorrente não impede que o Poder Judiciário, após a devida instrução processual e valoração das provas produzidas em juízo, reconheça a falha na prestação do serviço e condene a parte responsável pelos danos causados ao consumidor.
A sentença de primeiro grau,
quando não atribuiu
caráter vinculante ao arquivamento do procedimento admini
strativo no PROCON e fundamentou
sua decisão nas provas constantes dos autos e na legislação consumerista aplicável, agiu com a devida autonomia e em observância ao princípio da independência das instâncias.

IV. Do Mérito do Recurso e da Análise da Falha na Prestação do Serviço

Quanto ao mérito
, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inquestionavelmente de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a responsabilidade da prestadora de serviços por defeitos relativos à sua prestação é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Isso significa que, independentemente da existência de culpa, o fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A inversão do ônus da prova, operada pela sentença em f
avor do consumidor em virtude de sua hipossuficiência técnica (artigo 6º, VIII, do CDC), impôs
à
recorrente o dever de comprovar a regularidade dos serviços prestados e a correta instalação das peças. Conforme já amplamente discutido, a recorrente não se desincumbiu desse ônus probatório.

O laudo técnico particular, apresentado pelo recorrido, apontou de maneira clara e objetiva a falha na substituição da peça "Bomba de Óleo Dupla (n.º 53330)". Este documento, embora não seja uma perícia judicial formal, adquiriu valor probatório relevante no contexto dos Juizados Especiais, que permitem a utilização de todos os meios de prova disponíveis, inclusive os de natureza documental. A eficácia probatória
do referido laudo foi corroborada pela ausência de qualquer contraprova técnica que o desqualificasse por parte da recorrente. As fotografias anexadas à contestação são genéricas e não permitem inferir, com a necessária segurança, que a peça específica em questão foi de fato trocada. A alegação da recorrente de que o motor foi entregue "em per
feito estado de funcionamento"
é desmentida pelos fatos subsequentes, que revelaram o defeito e o vazamento de óleo logo após a conclusão do serviço.

A argumentação de que o recorrido poderia ter trocado a peça posteriormente, ou que o laudo foi realizado "quase um ano depois da entrega do motor",
não se mostra verossímil

e não foi acompanhada de qualquer indício probatório mínimo. Diante da inversão do ônus da prova e da fragilidade da defesa, a conclusão de que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na não substituição da peça, mostra-se irrefutável. A recorrente, enquanto prestadora de serviços especializada, tinha o dever de instalar corretamente a peça fornecida, garantindo o bom funcionamento do equipamento, o que, lamentavelmente, não ocorreu.

V. Da Configuração dos Danos
Materiais

Uma vez configurada a falha na prestação do serviço, surge o dever de indenizar pelos danos materiais suportados pelo consumidor. A sentença de primeiro grau condenou a recorrente ao pagamento de R$ 20.950,47 a título de danos materiais. Essa quantia corresponde à devolução dos valores pagos pela mão de obra (R$ 4.000,00), o custo da retífica (R$ 4.750,00) e o valor das peças adquiridas e fornecidas à recorrente (R$ 12.200,47), cujo aproveitamento restou prejudicado em razão do defeito no serviço.

A decisão singular, de forma prudente e equilibrada, negou o ressarcimento das despesas com o novo prestador de serviço e a nova aquisição de peças, argumentando que isso resultaria no conserto gratuito do motor do veículo e, consequentemente, em enriquecimento sem causa do demandante, conforme o artigo 884 do Código Civil. Essa ponderação é juridicamente correta. Os danos materiais devem se restringir aos prejuízos diretamente decorrentes da falha do serviço original, que implicaram em custos desnecessários ao consumidor para um reparo ineficaz e que não teria sido necessário caso o serviço tivesse sido prestado adequadamente.

Portanto, a condenação pelos danos materiais foi estabelecida de maneira justa e proporcional, visando a recompor o patrimônio do recorrido sem gerar um benefício indevido. O valor arbitrado cobre os gastos que se tornaram inúteis em decorrência da conduta da recorrente e que representam um prejuízo concreto e direto para o consumidor.

VI. Dos Danos Morais Decorrentes da Paralisação de Equipamento de Trabalho

No tocante aos danos morais, a sentença reconhec
eu que a conduta da recorrente, em
não realizar o serviço integralmente, a recusa em solucionar o problema e a inércia em prestar
novo atendimento complementar,
ultrapassou o mero dissabor. Fundamentou a condenação no prejuízo à atividade rural do requerente, com a paralisação da máquina essencial por meses, a perda do tempo útil para a solução do problema e o desgaste emocional. Fixou a indenização em R$ 5.000,00, valor considerado razoável e proporcional ao dano sofrido.

Quanto à alegação de inexistê
ncia de dano moral, não
procede
o
argumento de que os fatos narrados configurariam mero aborrecimento cotidiano. A paralisação de equipamento utilizado diretamente na atividade produtiva do consumidor
,
especialmente um trator de esteir
a empregado em atividade rural,
ultrapassa o campo dos simples dissabores, porquanto se trata de instrumento essencial ao desempenho da atividade econômica. Nessas circunstâncias, o defeito na prestação do serviço e a consequente indisponibilidade do equipamento por período relevante são aptos a gerar transtornos que excedem o mero inconveniente, justificando o reconhecimento do dano moral.

A falha na prestação do serviço de manutenção em um equipamento dessa natureza acarreta consequências graves que transcendem a esfera patrimonial. A inatividade prolongada do maquinário implica em perda de produtividade, atrasos na colheita ou no preparo do solo, o que pode gerar significativos prejuízos financeiros e comprometer todo o ciclo produtivo do empresário rural. Adicionalmente, a frustração da legítima expectativa de ter um serviço adequadamente executado, a necessidade de buscar outro prestador de serviço, o dispêndio de tempo útil para resolver um problema que não deveria existir, e a incerteza quanto à recuperação do investimento e da capacidade produtiva geram um inegável desgaste emocional, angústia e estresse. Esses sentimentos fogem ao âmbito da normalidade e ingressam na seara do dano extrapatrimonial, merecendo a devida reparação.

A demora na resolução do problema, que se estendeu por meses, a recusa inicial em assumir a responsabilidade e a inércia em prestar o atendimento adequado, conforme relatado e demonstrado nos autos, intensificaram o sofrimento do recorrido. A perda do tempo útil, somada à aflição de ver seu equipamento de trabalho inoperante, configura um abalo à paz de espírito e à dignidade que deve ser reparado.

Diante desse cenário, o valor de
R$ 5.000,00 fixado
a título de danos morais pela sentença se mostra adequado e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da recorrente, a natureza do bem afetado (equipamento de trabalho essencial) e as consequências negativas impostas ao recorrido. O montante cumpre a dupla função da indenização por dano moral: compensar a vítima pelo sofrimento imposto e servir de caráter pedagógico e punitivo ao ofensor, a fim de desestimular a reincidência em condutas semelhantes.

Por fim, a determinação de emissão da nota fiscal, em conformidade com o artigo 1º da Lei nº 8.846/94, é uma medida correta e legal, que visa a assegurar a transparência na relação de consumo e o cumprimento das obrigações fiscais pela prestadora de serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por TAINAN BARBOSA NOGUEIRA – MEI e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Considerando a sucumbência recursal da Recorrente,
condeno
a
TAINAN BARBOSA NOGUEIRA – MEI
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais se fixa
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026